Tribunal: TJMT
Processo: 1012855-40.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012855-40.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[NICOLE VITOR CABRAL - CPF: 032.970.101-00 (RECORRENTE), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), SIDNEI ANTONIO LUIZ - CPF: 938.688.201-91 (RECORRIDO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO), JOAO MENDES DE SOUZA - CPF: 206.718.811-91 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DECORRENTE DE MANOBRA DE CONVERSÃO. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM TRAFEGA ATRÁS. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É presumida a culpa do condutor que colide na traseira ou na lateral de veículo à frente, sendo necessário demonstrar que observou os deveres de atenção e distância segura, conforme o artigo 29, II, do CTB.

2.

Ausente prova suficiente para afastar a presunção de culpa, deve ser mantida a improcedência da ação inicial.

3.

Verificados os danos materiais do réu, impõe-se a procedência do pedido contraposto.

4.

Sentença mantida nos termos do artigo 487, I, do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NICOLE VITOR CABRAL em face da sentença que julgou
improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, e
procedente o pedido contraposto
formulado por SIDNEI ANTÔNIO LUIZ e JOÃO MENDES DE SOUZA, condenando a autora ao pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) corrigidos monetariamente pela taxa Selic a partir da data da colisão.

A autora alega que o acidente decorreu de manobra imprudente e não sinalizada por parte do recorrido. Sustenta que colidiu lateralmente com o veículo, e não na traseira, trazendo como provas boletim de ocorrência, fotos, áudios e orçamentos.

O recorrido, por sua vez, sustenta a existência de presunção de culpa da autora por estar trafegando atrás, alegando que sinalizou a manobra de conversão, e apresentou orçamento de prejuízo.

A sentença de origem entendeu que não houve comprovação suficiente para elidir a presunção de culpa de quem trafega atrás, fundamentando-se no art. 29, II, do CTB e na jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025